Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709347-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. S. S. REPRESENTANTE: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por A.L.D.S.S. em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autos vieram distribuídos a minha relatoria. Analisando os autos, vejo que o eminente Desembargador Carlos Rodrigues está prevento para o julgamento do presente recurso, pois é o relator do Agravo de Instrumento 0719064-22.2019.8.07.0000, conforme informação contida na certidão de ID 14161888. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 3o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, considerando a prevenção da relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, retorne-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 20:02:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador